Tribunal: STF
Processo: Rcl 40088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos nº TST-AIRR-59-76.2019.5.13.0020, deu provimento a agravo de instrumento, para, apreciando o recurso de revista, dar-lhe provimento “para declarar a invalidade da conversão do regime jurídico prevista pela Lei Municipal n.º 132/97, e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga na análise do Recurso Ordinário”.
    2. A parte reclamante alega: (i) violação ao art. 39, caput, da Constituição Federal; (ii) ofensa ao julgado do STF na ADI 3.395-MC, em que foi afirmada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida com base em relação de natureza jurídico-administrativa; e (iii) contrariedade ao decido na ADI 2.135-MC, na qual se suspendeu a eficácia da redação atribuída ao art. 39, caput, da Constituição pela EC nº 19/1998, que possibilitara a adoção, pelo Poder Público, de regimes jurídicos distintos.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A decisão reclamada reconheceu a invalidade da transposição, para o regime estatutário, de servidor admitido originalmente sob o regime celetista, sem prévio concurso, e determinou o retorno dos autos à Corte de origem para análise do Recurso Ordinário. Confira-se trecho pertinente da decisão:
    “[...] Esta Corte Superior já consolidou o entendimento de que a conversão automática do regime celetista para o estatutário não se aplica aos empregados celetistas admitidos sem concurso público após 5/10/1983, haja vista o óbice contido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, pois não possuem os cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CR/88 que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT.
    Em tal situação, esta Corte Superior tem entendido que a relação jurídica mantém-se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, sem solução de continuidade, sendo competente esta Justiça Especializada para julgar o feito. 
    Citem-se, por oportuno, os seguintes precedentes oriundos desta Corte: 
    [...] 
    Diante do exposto, razão assiste ao agravante, pois a decisão do Regional não se coaduna com o posicionamento firmado por esta Corte Superior e viola o disposto no art. 37, II, da CF/88. Logo, dou provimento ao Agravo de Instrumento para que o Recurso de Revista tenha regular trânsito. ”
    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7. A existência de uma Lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia):
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”.
    8. Porém, tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988 – como no caso dos autos –, há precedentes no sentido de que não haveria estrita identidade com a ADI 3.395-MC, o que é indispensável para a procedência da reclamação. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 15.719 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 10.919, Rel. Min. Dias Toffoli)
    9. Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. De modo que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395 MC. Nesse sentido, v.g.: ARE 906.491, rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 
    10. Em relação à ADI 2.135-MC, Rel. p/ acórdão Min. Ellen Gracie, também não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. Naquela oportunidade, esta Corte, em juízo liminar, suspendeu a eficácia da redação atribuída ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, pela EC nº 19/1998, que possibilitara a adoção, pelo Poder Público, de regimes jurídicos distintos. Na ocasião, o Plenário não analisou a questão da transposição, para o regime estatutário, de empregados contratados pela Administração, sob regime trabalhista e sem concurso público, antes da Constituição de 1988.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator